Tribunal: TJSP
Processo: 0001819-03.2012.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão do Município de Porangaba a condenar o polo passivo à regularização de loteamento irregular. Sentença de procedência na origem. Cerceamento de defesa configurado. Descabido o julgamento no estado em que se encontra, porque os apelantes formularam pedido expresso para a produção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DE SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Pretensão do Município de Porangaba a condenar o polo passivo à regularização de loteamento irregular. Sentença de procedência na origem. Cerceamento de defesa configurado. Descabido o julgamento no estado em que se encontra, porque os apelantes formularam pedido expresso para a produção de prova pericial, tendo sido deferido em despacho saneador e posteriormente suprimido com a prolação da sentença. Realização de perícia imprescindível para se apurar a real condição do local, a extensão da responsabilidade do apelante, bem como demonstrar se o loteamento é ilegal e se está situado em área rural. Questões fáticas que demandam dilação probatória. Necessidade, contudo, de observância ao art. 95 do CPC. Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e produção de prova. Recurso provido, com observação.